Tribunal: TJBA
Processo: 0300254-86.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300254-86.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLERISTON TIBURCIO VALERIANO Advogado(s): BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO QUE CONVERTEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do INSS para converter o benefício de aposentadoria por invalidez em auxílio-doença acidentário. O Embargante alega a ocorrência de erro de fato e omissão, ao argumento de que o julgado se baseou em laudo pericial superado, desconsiderando a perícia mais recente que atestaria sua incapacidade total e permanente. II. Questão em discussão 2. a) Aferir a existência de erro de fato no acórdão, que, segundo o Embargante, teria se fundamentado em prova pericial antiga em detrimento da mais recente, para concluir pela concessão de auxílio-doença em vez de aposentadoria por invalidez. b) Analisar se houve omissão quanto à análise integral do conjunto probatório, em especial do laudo complementar que atestou a incapacidade permanente para a atividade habitual. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, considerou adequadamente as conclusões da prova técnica mais recente. O laudo pericial complementar (ID 35329303), embora tenha atestado a incapacidade permanente do segurado para sua atividade habitual de pedreiro, também concluiu expressamente que ele está apto para reabilitação profissional em outra atividade compatível com sua condição e nível cultural. 5. A aptidão para reabilitação profissional afasta o requisito de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 6. A situação fática delineada pela perícia, consistente na incapacidade permanente para a atividade habitual com possibilidade de reabilitação, enquadra-se precisamente na hipótese de concessão do auxílio-doença, conforme decidido no acórdão. Inexiste, portanto, erro de fato ou omissão, mas sim a correta aplicação do direito à espécie. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "[1. Inexiste erro de fato ou omissão no acórdão que, com base em laudo pericial conclusivo sobre a incapacidade permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação profissional, converte a aposentadoria por invalidez em auxílio-doença acidentário, por não preenchido o requisito de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.]" Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 42, 59 e 62 da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300254-86.2018.8.05.0022, em que figuram como embargante CLERISTON TIBURCIO VALERIANO e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto da relatora. V